Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-13.2024.8.26.0219
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Remessa necessária. Ação condenatória. Servidora pública estadual. Pensão por morte. União estável. Negativa na via administrativa com fundamento na ausência de comprovação de união estável, e não preenchimento dos requisitos de lei. Procedência na origem. Art. 34 e incisos do Decreto no 65.964/21. União estável comprovada por farta documentação acostada aos autos. Precedentes. Sentença mantida.

Ementa:
Remessa necessária. Ação condenatória. Servidora pública estadual. Pensão por morte. União estável. Negativa na via administrativa com fundamento na ausência de comprovação de união estável, e não preenchimento dos requisitos de lei. Procedência na origem. Art. 34 e incisos do Decreto no 65.964/21. União estável comprovada por farta documentação acostada aos autos. Precedentes. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.